Tribunal: TJSP
Processo: 1042032-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC - relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada - recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - recurso não provido.

TABELA PRICE - adoção possível - juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de capitalização - recurso não provido.

TARIFAS BANCÁRIAS – r. sentença que decretou a prescrição – pretensão à devolução das tarifas em dobro - apelação que afronta o artigo 1.010, incisos II e III do NCPC - ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC – recurso não conhecido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042032-36.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ EDVAN
DO NASCIMENTO SANTOS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
2
VOTO No: 18224
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro - 3a Vara Cível
APTE: José Edvan do Nascimento Santos (justiça gratuita)
APDO: Banco Pan S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA - contrato bancário - financiamento
de veículo - sentença de parcial procedência
recurso do
autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes -
o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento
antecipado é possível, se entender pela existência de elementos
suficientes para formar o convencimento - inexistência de
ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.
REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
impossibilidade ausência dos pressupostos estampados no art.
6o, V, do CDC - relação que não se mostrou desequilibrada na
origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes
relevantes para acarretar a onerosidade alegada - recurso não
provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que
houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que
a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média
de mercado - recurso não provido.
JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados
os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 -
inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras
não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros -
recurso não provido.
TABELA PRICE - adoção possível - juros são pagos ao longo
do período, antes da periodicidade mínima de capitalização -
recurso não provido.
TARIFAS BANCÁRIAS
r. sentença que decretou a
prescrição pretensão à devolução das tarifas em dobro -
apelação que afronta o artigo 1.010, incisos II e III do NCPC -
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
sentença, que autoriza o não conhecimento do recurso, nos
termos do art. 932, inciso III do CPC recurso não conhecido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, §
11, do CPC - precedente do STF.
DISPOSITIVO recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 145/148, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Fabrício Stendard, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos em ação declaratória ajuizada pelo apelante em face do
banco apelado. Recorre o autor e busca a reforma do assim decidido. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 204/224 e 236/256 (em
duplicidade).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação declaratória alegando, em
resumo, que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo em
31/10/2015 em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 688,96, com a inserção de
tarifas sem sua vontade e em relação às quais não anuiu. Discorda da
capitalização, da taxa de juros remuneratórios.
Ao final, requer a procedência da ação com a declaração de
abusividade e de nulidade de tais cláusulas e restituição de valores.
Citado, o banco ofertou a contestação de fls. 90/106 salientando
a força vinculante do assim contratado, pois ciente estava o autor no momento da
celebração da avença. Rechaça todos os pedidos pretendidos.
Réplica do autor às fls. 113/119.
Em seguida, sobreveio a r. sentença que declarou a prescrição
em relação a parte da pretensão (IOF, tarifas bancárias e encargos de mora) e
julgou-a parcialmente procedente para declarar a nulidade parcial da cláusula
contratual relativa aos encargos moratórios e condenar o réu à restituição
(simples) do quanto pago, no período de mora, dos juros remuneratórios do
período de normalidade (2,07% ao mês), dos juros moratórios de 1% ao mês e da
multa moratória de 2%.
Recorre apenas o autor.
Pois bem.
De início, não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
4
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO. ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO NA MODALIDADE
CAPITAL DE GIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AVALIAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. PERÍCIA. 1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.” (Apelação no 1011182-20.2018.8.26.0071,
Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Tratando-se de cálculos aritméticos, a perícia é desnecessária.
Preliminar rechaçada.
No mérito, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
O fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações bancárias é incontroverso.
Porém, isso não significa que a revisão do contrato pactuado
pode ser feita de qualquer modo
A pretendida revisão do contrato é possível em casos
excepcionais, pois se trata de interferência judicial na liberdade de contratar.
Ainda que seja permitida a revisão judicial de cláusulas
contratuais, como direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso V da
Lei no 8078/90, não pode ser realizada de qualquer forma e não sem fundamento.
Ora, a própria lei estabelece que a revisão será possível quando
houver, já na origem, o estabelecimento de cláusulas que imponham prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
5
manifestamente desproporcionais entre as partes ou que, no curso do contrato,
haja a ocorrência de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas
as prestações assumidas.
De nada disso aqui se trata, pois que a apelante não apresentou
nem relação originária em desequilíbrio (do contrário, não teria sequer firmado o
contrato) e nem fatos supervenientes relevantes.
Isso tudo depende de prova e essa prova, por certo, é ônus do
próprio interessado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que
se falar em inversão, no caso, pois se trata da demonstração dos fatos
constitutivos do direito alegado.
Impossível impor tal obrigação à parte adversa, especialmente
quando não se vislumbra os pressupostos justificadores para a inversão, que são
a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.
Nesse passo, a revisão judicial não se mostra possível para
modificar as bases contratadas de forma livre e consciente pelas partes.
Recurso não provido.
Juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 23, item “Característica da
Operação”, respectivamente anual de 27,86 % e mensal de 2,07%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
Na hipótese vertente, tem-se que sobre a abusividade alegada
com relação aos juros, o autor somente apresenta demonstrativo de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
6
elaborado de forma unilateral (fls. 38/39).
Desse modo, este cálculo por si só, resta insuficiente para atestar
a abusividade alegada, uma vez que não considera a capitalização de juros
devidamente prevista no contrato em discussão, nem ao menos comprova
efetivamente a abusividade dos juros contratuais aplicados.
Dessa forma, não há nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são
abusivos ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma,
os juros remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula5966/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
doCC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade
da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar
do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada entre as
partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Da capitalização de juros:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
7
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 31/10/2015 (fls. 23/26)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 2,07 % e anual 27,86 % (fls. 23), verifica-se a expressa contratação dos
juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é que as
partes firmaram contrato de financiamento e a autora não impugna propriamente
o débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisória no 2.170, como pretende fazer crer a apelante, tendo em
vista que tal medida encontra-se em vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
8
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros decorrentes do
empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Da Tabela Price:
Destaca-se que não há ilegalidade na utilização da Tabela Price,
haja vista que no sistema de amortização os juros são pagos ao longo do
período, antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida. Não sendo
ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o método matemático
empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas prestações mensais, desde
que respeitado o percentual pactuado, não configura a capitalização mensal
vedada pelo ordenamento jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos (distribuídos nas
prestações) ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade mínima
estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Não importando a fórmula utilizada para esse cálculo, seja linear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
9
ou exponencial, desde que não viole a taxa estabelecida pelas partes no período
de doze meses.
Este Tribunal também decidiu pela licitude da utilização da Tabela
Price para os contratos bancários:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TAXAS DE JUROS PRÉ- FIXADAS
FALTA DE SERIEDADE NA ALEGAÇÃO DE QUE SEJAM EXCESSIVAS,
PORQUE ERAM CLARAS, POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO -
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
ADMISSIBILIDADE
LICITUDE
DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDOS POR LEI ESPECIAL TABELA
PRICE ESTABELECIMENTO DE UMA PRESTAÇÃO FIXA ATÉ O FINAL DO
CONTRATO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE
POSSIBILIDADE
DE
SUA
UTILIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Apelação no 1022255-65.2014.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado,
Relatora Des. Lucila Toledo, julgado em 15/09/2016)
“CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de cláusulas
contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência
da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal. TABELA PRICE. Sistema de amortização de dívida.
Expresso ajuste contratual. Regularidade. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Admissibilidade. Orientação firmada em Recurso Especial tomado como
representativo de controvérsia. Suficiente previsão contratual de sua
incidência. Periodicidade inferior à anual. Expressa indicação de taxa
anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Recente provimento de
Recurso Extraordinário, sobre o tema, confirmando a relevância e
urgência das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
Súmulas 539 e 541 do STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. Repasses de despesas
ao consumidor. IOF. Tributo legalmente devido sobre a operação de
crédito realizada. Repasse regular inclusive inserido no financiamento.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”
(Apelação no 1004585-81.2015.8.26.0510, 23a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Sebastião Flávio, julgado em 31/08/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO Ação revisional de contrato bancário
Financiamento de veículo Capitalização de juros Tabela Price Legalidade
Tarifas de cadastro, registro de contrato e contratação de seguro
Expressa previsão contratual Cobrança autorizada pelas Resoluções do
CMN e jurisprudência majoritária Comissão de permanência Cumulação
com multa Abusividade Súmula 472 do STJ Repetição do indébito Cabível,
na forma simples Sucumbência recíproca sentença reformada Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 0002303- 94.2011.8.26.0553, 13a
Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Cláudia Monteleone, julgado em
13/09/2016).
Também o C. STJ:
"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CONTRATO. MUTUO. NULIDADE DE
CLÁUSULAS. DECRETO 22.626/33. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...). Não é nula sentença que
julga a lide de forma antecipada, sem produção de prova pericial contábil,
quando esta se mostra irrelevante ao deslinde da controvérsia instalada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
10
nos autos. 2. 'As disposições do Decreto n. 22.626/33, não se aplicam às
taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional'. (STF, Súmula 596). 3. As partes podem convencionar livremente
a taxa de juros de seus negócios, desde que não redundem em excesso'
descabido ou não constituam arbítrio injustificado de um dos contraentes,
impondo-Se sua redução quando comprovada discrepância em relação à
taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Nos contratos sob
exame, não restaram demonstradas excessividades das taxas de juros
aplicados, pois, segundo apuração do Banco Central do Brasil, a referida
taxa anual foi de 32,90%, o que equivale a uma taxa mensal de 2,74%, ao
passo que a taxa mensal dos contratos com a dívida renegociada de fls.
37 e do novo empréstimo de fl. 42 foi firmada em 3,1 e 2,8% a.m., portanto,
próxima à taxa média de mercado. 4. A capitalização de juros, a partir de
31.03.2000, em face da Medida Provisória 2.170-36, passou a ser admitida
em periodicidade mensal, nos contratos de mútuo bancário, desde que
pactuada. 5. A adoção da Tabela Price, por suas características, não
implica cobrança de juros sobre juros, não esbarrando em qualquer
restrição legal. 6. Não se conhece em segundo grau, quando da
apreciação do recurso, matéria não discutida em primeiro grau, porque
não constante da inicial ou da contestação, já que a devolução se dá nos
limites da matéria impugnada no momento certo, como quer o art. 515, 1o,
do CPC. 7. A insurgência contra a decisão de indeferimento do depósito
se sujeitou á preclusão consumativa, porquanto não houve recurso em
momento apropriado. 8. Não é de se aplicar o princípio da causalidade no
caso em comento, mas a regra do art. 20 do CPC, que disciplina que o
ônus da sucumbência caberá ao vencido. 9. Recurso desprovido.
Unânime.” (REsp 1321589, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
julgado em 30/05/2016).
Resta, pois, impossível a substituição da Tabela Price, que se
alega adotada, pelo método diverso.
Recurso não provido.
Das tarifas bancárias:
A r. sentença decretou a prescrição de tais tarifas (fls.146 e 147).
O autor pretende a restituição de tarifas bancárias, na forma
dobrada.
Dito de outra forma, não há impugnação direta quanto aos fatos e
fundamentos jurídicos que embasam a r. sentença quanto a esse ponto em
específico.
Dispõem os incisos II e III do art. 1.010 do NCPC, que a apelação
conterá os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
Confira-se:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; IV - o pedido de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
11
decisão.”
Não foi por outro motivo que o extinto 1o Tribunal de Alçada Civil
desse Estado de São Paulo editou a Súmula de no 4, assim redigida: “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do
pedido de nova decisão”. Tal enunciado, a despeito da extinção daquele E.
Tribunal, continua atualíssima frente à norma processual contida no referido
artigo 1.010 do NCPC.
E “o apelante deve atacar especificamente os fundamentos da
sentença que deseja rebater” (acórdão do E.S.T.J. colacionado “in” Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, nota de
rodapé n. 10 ao mencionado artigo 514 do CPC/1973, agora artigo 1.010 do
CPC/15).
Na hipótese dos autos, O apelante não ataca especificamente os
fundamentos da r. sentença.
Ao revés, reiterou os fundamentos da inicial
E a r. sentença decretou a prescrição das tarifas bancárias.
Por outro lado, o recurso apenas demonstrou discordância com o
assim decidido.
E, para que o recurso alcance o resultado pretendido, deve, por
óbvio, indicar o erro da sentença, o que não ocorreu “in casu”.
Necessário que as razões recursais indiquem com precisão qual
o equívoco da decisão atacada, onde as provas foram mal apreciadas, enfim,
apontar o "error in judicando" ou o "error in procedendo".
E não se conhece de apelação que se abstém de impugnar o
fundamento que embasou o decreto de procedência ou improcedência do pedido
inicial.
Recurso não conhecido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042032-36.2019.8.26.0002 -Voto no 18224 - abo
12
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O banco, ora apelado, saiu-se vencedor, em maior parte, em 1a
Instância, pois que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se o
autor, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em
10% sobre o valor da causa (fls. 148).
O valor da causa foi atribuído em R$ 19.100,00 (fl. 17).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da causa em favor do patrono do banco apelado, ressalvadas as benesses
da gratuidade judiciária concedidas ao autor.
Ante o exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator